Tribunal: TJSP
Processo: 1500424-40.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 303, §1o, E 305 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório demonstrado que o acidente de trânsito que resultou em lesão corporal na vítima decorreu da imprudência do réu, bem como que este deixou de socorrê-la, quando podia fazê-lo, e, ainda, que ele se afastou do local do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 303, §1o, E 305 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório demonstrado que o acidente de trânsito que resultou em lesão corporal na vítima decorreu da imprudência do réu, bem como que este deixou de socorrê-la, quando podia fazê-lo, e, ainda, que ele se afastou do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, de rigor a condenação pelos delitos do artigo 303, § 1o, e do artigo 305, ambos da Lei no 9.503/97. Prova oral firme e coerente com os demais elementos de prova. Condenação mantida. Recurso não provido.